Tribunal: TJMT
Processo: 0003245-25.2018.8.11.0028
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003245-25.2018.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[EDUARDO MATOS EUBANK DE CAMPOS - CPF: 694.441.371-04 (APELADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE – DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS APRESENTADOS PELA RÉ POSTERIORMENTE À CONTESTAÇÃO – ARTS. 434,
CAPUT,
E 435 DO CPC – INADMISSIBILIDADE – INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

O momento próprio para a juntada de documentos pela ré é com a contestação (art. 434,
caput,
do CPC). Se apresentados posteriormente e sem qualquer justificativa da exibição tardia, não devem ser conhecidos (art. 435 do CPC).

Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, o procedimento de apuração tem de observar o contraditório e a ampla defesa.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar inexigível a dívida de R$5.587,30, e, ante a sucumbência recíproca, condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor do proveito econômico.

A apelante defende a possibilidade de cobrança de débito relativo à recuperação de consumo, bem como a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica diante do inadimplemento do respectivo valor.

Alega que, para a apuração da irregularidade, seguiu estritamente o que determina a resolução setorial vigente.

Diz que realizou vistoria na unidade consumidora do apelado e que enviou Carta ao Cliente e Demonstrativo de Cálculo. Acrescenta ainda que agendou avaliação técnica, tendo comunicado o apelado o local, data e hora de sua realização, e que apresentou o laudo.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do Recurso (Id n. 135344209).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ingressou em juízo sob a alegação de que está sendo cobrado pela apelada por débito de R$5.587,30, relativo à recuperação de consumo.

Busca a anulação dessa dívida e danos morais.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar a inexistência da dívida.

Por cuidar de relação de consumo, era da Concessionária o ônus de demonstrar a suposta irregularidade e, consequentemente, a legitimidade da dívida, porém anexou documentos depois da apresentação da contestação, sem nenhuma justificativa.

E não há nenhum motivo plausível para exibi-los tardiamente.

Por já existirem à época da defesa, o TOI e o laudo do INMETRO poderiam e deveriam ser juntados com a contestação. Assim, não há como admiti-los, já que não se enquadram no conceito de “novo”, nos termos do artigo 435 do CPC.

A propósito, confira-se:

Art. 434.
Incumbe à parte instruir
a petição inicial ou
a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações
.

(...)

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após
a petição inicial ou
a contestação
, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO
CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE.
JUNTADA

POSTERIOR DE
DOCUMENTOS
. NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DO ART. 435 DO CPC.
Nos termos do art.
434
do CPC, incumbe à parte instruir a
contestação

com os
documentos
destinados a provar suas alegações. O
documento

juntado
pela parte ré não pode ser conhecido por não haver comprovação de que não se tinha conhecimento de seu conteúdo no momento da
contestação
, não se configurando a hipótese prevista no art. 435 do CPC
. Sentença mantida.
APELO
DESPROVIDO.
(
Apelação
Cível, Nº 70081468167, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 26-06-2019).
(Sem destaque no original).

Competia à ré mostrar que as provas foram produzidas em procedimento administrativo com a participação do autor.

No entanto, na contestação limitou-se a meras alegações; não trouxe nenhum documento que demonstrasse que a aduzida irregularidade tenha sido apurada observando-se o artigo 129 da Resolução n. 414/2010.

Esse mencionado artigo estabelece o seguinte:

“Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos
:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3 o
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.

§ 4 o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5 o
Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção
, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o . (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7 o
Na hipótese do § 6 o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

§ 8 o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9 o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7 o.

(...)”.

Dessa maneira, é imperioso reconhecer a inexigibilidade de tal fatura e manter a sentença nos pontos combatidos pela ré, ainda que por outros fundamentos.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e
, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais para 15% do proveito econômico obtido
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022